Tribunal: TJSP
Processo: 2178734-41.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Mandado de Segurança – artigo 56, caput cc. art. 15, inciso II, alíneas 'a', 'c,' e 'n', da Lei n° 9.6025/98 – Alegação de inépcia da Inicial não verificada. Denúncia que preenche os requisitos legais. Fatos narrados que demonstram, ao menos a princípio, existência de justa causa para o exercício da ação penal. Cognição sumária que torna inviável o trancamento da ação penal. Trancamento da

Ementa:
Mandado de Segurança – artigo 56, caput cc. art. 15, inciso II, alíneas 'a', 'c,' e 'n', da Lei n° 9.6025/98 – Alegação de inépcia da Inicial não verificada. Denúncia que preenche os requisitos legais. Fatos narrados que demonstram, ao menos a princípio, existência de justa causa para o exercício da ação penal. Cognição sumária que torna inviável o trancamento da ação penal. Trancamento da investigação que somente poderia se dar em casos excepcionais, quando claramente demonstrada a atipicidade da conduta ou a ausência de autoria. Excepcionalidade não delineada pelos documentos trazidos a estes autos. Pleito de afastamento de circunstâncias agravantes que não comporta análise nesta via.
Segurança denegada.